Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700814-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LEONIDAS LUCINDO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA LUCINDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravante, acerca do noticiado na petição de ID 58385558. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora